Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. REGIME PRISIONAL. CIRUCNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), sob o argumento de insuficiência probatória. Requer, alternativamente, a exclusão dos danos morais e a fixação de regime prisional menos gravoso.
II. Questão em discussão
2. São três as questões postas em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu por vias de fato; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida; e (iii) avaliar a possibilidade de o réu cumprir a pena em regime aberto.
III. Razões de decidir
3. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal, de rigor a manutenção da condenação do acusado.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova.
5. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
6. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
7. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
8. Não sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime semiaberto, não obstante a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja primário.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.